Tribunal: TJMT
Processo: 1010114-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010114-03.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON - CPF: 688.424.491-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALAN FABIO PRADO ZANATTA - CPF: 570.066.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENDIDA
ANULAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL
PROFERIDA EM SEDE DE LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
QUE GARANTIU O
DIREITO AO NÃO COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA EM COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
INSTITUÍDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ –
PROCEDÊNCIA PARCIAL
-
ATO DE CONVOCAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA ARBITRÁRIO, ENTRETANTO, DE RIGOR, A GARANTIA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DA NÃO INCRIMINAÇÃO -
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

- O direito ao silêncio se estende às Comissões Parlamentares de Inquérito, inclusive para aqueles que ostentarem a condição de testemunha, entretanto, formalmente convocado nessa condição (testemunha), não há como se concluir pela faculdade de sua presença [
art. 3.o, § 1.o da Lei n.° 1.579/52 e art. 218 do Código de Processo Penal];

- Segurança parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON

IMPETRADO EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado na decisão proferida sob o ID 42484986, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
,
com pedido de liminar
,

impetrado por
MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON
[Vereador da Câmara Municipal de Cuiabá e Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito n.o 017/2020, instituída pela Resolução n.o 31, de 04/10/2019], contra ato reputado ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
Exmo. Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, aqui apontado como autoridade coatora porque, nos autos do
Habeas Corpus
Preventivo

n.o 8664-13.2020.811.0042
(Cód. 618851)
,
deferiu medida liminar
em prol de
ALAN FÁBIO PRADO ZANATTA
, resguardando-lhe o direito ao
não comparecimento
para fins de inquirição perante a respectiva Comissão Parlamentar de Inquérito.

Em síntese, reputa o r.
decisum
judicial atacado de manifestamente ilegal, teratológico e contrário aos preceitos constitucionais, sob o viés de que
ALAN FÁBIO PRADO ZANATTA
não teria referida prerrogativa, justamente por

ostentar exclusivamente a condição de testemunha, não sendo, portanto, alvo das investigações, de modo que o precedente refletiria perigoso obstáculo para o futuro de novas CPI’s que eventualmente venham a ser abertas pelo legislativo, uma vez que esvaziaria e tornaria inócua uma das suas principais funções que é fiscalizar/investigar as condutas supostamente ímprobas dos agentes públicos.

Ressalta que a Comissão Parlamentar de Inquérito supramencionada tem por finalidade apurar as condutas praticadas pelo Prefeito de Cuiabá,
Sr. Emanuel Pinheiro
, especificamente com relação a ato de obstrução de justiça e o suposto recebimento ilícito de valores, objeto da delação premiada do ex-governador
Silval da Cunha Barbosa
.

Defende a obrigatoriedade do comparecimento e respectiva inquirição da testemunha em referência, precipuamente porque esta não responde e/ou figura como investigada, quer na Comissão Parlamentar de Inquérito deflagrada, quer em processos criminais correlatos aos fatos objeto da apuração, objetivando-se tão somente a busca da verdade real e a salvaguarda da independência dos poderes, constitucionalmente proclamada.

Finaliza citando precedentes jurisprudenciais sobre o tema, bem como aventa a existência de
periculum in mora
para requerer a concessão de
liminar
a fim de
suspender a decisão judicial atacada
e, no
mérito
,
anulá-la em definitivo
.

A exordial veio instruída com os documentos de ID 42074459 ao ID 42074461.

A medida liminar foi indeferida pelos fundamentos lançados no ID 42484986 e as informações judiciais prestadas através do ID 42972964. Embora citado como litisconsorte passivo necessário (ID 44712967),
ALAN FÁBIO PRADO ZANATTA
deixou seu prazo transcorrer
in albis
(ID 46740962).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
concessão da ordem
, pontuando que
“...
o comparecimento da testemunha, devidamente intimada para depor perante as Comissões Parlamentares de Inquérito, não é facultativa, todavia
, apesar dos preservados compromissos de comparecimento e de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo,
deve se lhe assegurar, o direito à assistência por advogado durante o ato mencionado bem como de manter-se em silêncio, de não responder, querendo, às perguntas a ele direcionadas, se por via reflexa, o auto incriminarem
...”
(grifei).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Nos termos do quanto já registrado na oportunidade da apreciação do pleito liminar, inequívoca é a excepcionalidade do
writ
para atacar decisões judiciais, atrelada às hipóteses em que não há recurso cabível ou nos casos em que se verifique de plano ser o
decisum
manifestamente ilegal ou teratológico, reafirmando-se esse entendimento a súmula 267 do Pretório Excelso, ao prelecionar que
“
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Assim, admite-se a impetração do
mandamus
no presente caso, ante a inexistência de recurso específico contra o
deferimento de liminar em
habeas corpus
preventivo
[autos eletrônicos de n.o 8664-13.2020.811.0042 – código 618851] impetrado
na origem
em prol de
ALAN FÁBIO PRADO ZANATTA
, em razão de intimação recebida para comparecer na Câmara Municipal de Cuiabá a fim de prestar depoimento em Comissão Parlamentar de Inquérito,
assegurando-lhe o direito de não incriminação, por meio do exercício do
direito ao não comparecimento

em sessão da respectiva CPI
, nos seguintes termos:

“...Apregoa a requerente em epítome que
a CPI 017/2019, formulada através da Resolução n. 031/2019, da Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá/MT, tem origem na CPI no 645/2017, criada pela Resolução 15/2017, pela mesma Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT; que o paciente é colocado pela mencionada CPI como suposto agente de atos ilícitos
, no entanto, é convocado para ser ouvido como “testemunha” na referida CPI; que o requerimento de sua oitiva foi realizado pela autoridade coatora e por ela própria homologado, através do requerimento no 087/2019; que em relação ao paciente, na referida CPI, há notório propósito de persecução penal, estando ausentes as mínimas garantias que goza como cidadão quanto investigado, ao ser ouvido como testemunha.

(...)

Compulsando os autos verifico que assiste razão ao requerente, haja vista que, em que pese o paciente tenha sido intimado, pela autoridade coatora, para comparecer na Câmara Municipal de Cuiabá/MT, no dia 16/03/2020, às 09h00min, para prestar depoimento,
no próprio “ofício de intimação” consta, como objeto da CPI, “a suposta prática de condutas de obstrução de justiça que teriam sido realizadas pelo Ex.o Sr. Prefeito Emanuel Pinheiro em conjunto com o Sr. Alan Zanatta”.
Desta forma, é nítido que
o paciente não será ouvido apenas e tão somente na qualidade de testemunha, mas, certamente, será interrogado como investigado da mencionada CPI
.

Com efeito,
na qualidade de investigado, deve ser garantido ao paciente o direito de não comparecimento à Câmara Municipal de Cuiabá para prestar depoimento no dia 16/03/2020, resultante da prerrogativa contra a autoincriminação
, resguardando-lhe, assim, o direito constitucional da ampla defesa e, sobretudo, evitando que o paciente seja constrangido com perguntas que o mesmo, já se sabe, não deseja responder.

(...)

Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos,
defiro o pedido liminar
em comento e, por corolário, asseguro, cautelarmente, ao paciente em questão, em face da CPI n. 017/2020, da Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá/MT (Resolução n. 031 de 04/01/2019),
o
direito ao não comparecimento
, para fins de inquirição, perante essa CPI
...”
(grifei – ID 42972964).

De proêmio, imperioso ressaltar que muito embora a inicial categorize a exclusiva condição de testemunha do convocado, a r. decisão impugnada relata que a CPI em questão tem origem em outra que coloca
ALAN FÁBIO PRADO ZANATTA na condição de agente, em tese, dos ilícitos, registrando-se no próprio ofício de intimação uma suposta coautoria com o
Sr. Prefeito
,

Emanuel Pinheiro
[assertivas não descaracterizadas por prova pré-constituída quando da impetração].

Logo, o depoimento realmente poderá vir a tolher o direito do intimado a não incriminação, mesmo porque poderá sim ser prejudicado por suas próprias declarações.

Acerca do
direito de permanecer em silêncio
, assegurado constitucionalmente e que atua como instrumento da não-autoincriminação, oportuna é a lição do Min. Alexandre de Moraes,
in
Direito ao Silêncio e Comissões Parlamentares de Inquérito”, Revista dos Tribunais, v. 822, abr./2004, pp. 496-511
,
verbis
:

“...O
direito de permanecer em silêncio
, constitucionalmente consagrado, seguindo orientação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que prevê, em seu art. 8.o, § 2.o, o direito a toda pessoa acusada de delito

não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada, apresenta-se como verdadeiro

complemento aos princípios do due process of law e da ampla defesa,
garantindo-se dessa forma ao acusado não só o direito ao silêncio puro, mas também o direito a prestar declarações falsas e inverídicas, sem que por elas

possa ser responsabilizado
, uma vez que não se conhece em nosso ordenamento jurídico o crime de perjúrio. Além disso, o silêncio do réu no interrogatório jamais poderá ser considerado como confissão ficta, pois o silêncio não pode ser interpretado em desfavor do acusado.”

E no sentido de que
esse direito ao silêncio se estende às Comissões Parlamentares de Inquérito, inclusive para aqueles que ostentarem a condição de testemunha
[mormente quando deveras duvidosa na espécie], os arestos que seguem, oriundos do Pretório Excelso e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR

PROVA CONTRA SI MESMO E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO.NEMO TENETUR SE DETEGERE ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal
firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado.
Precedentes.

2. Ordem parcialmente concedida.”

(STF,
HC 119941, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014).

“HABEAS CORPUS. DEPOIMENTO EM COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. DIREITO AO SILÊNCIO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.

1. Hipótese em que o paciente, OMAR ANTÔNIO DE BRITTO, ex-presidente da Empresa Baiana de Alimentos - EBAL -,
convidado a comparecer na condição de testemunha perante a Comissão Parlamentar de Inquérito
- instalada pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia - que investiga os motivos da crise financeira que acomete a referida empresa, requer a concessão da ordem para comparecer à CPI a fim de prestar os esclarecimentos necessários sem que tenha de assumir o compromisso de dizer somente a verdade e ficando, ainda, resguardado o seu direito de silenciar-se diante de questionamentos que possam levá-lo a produzir prova contra si próprio.

2.
Conforme reiteradamente decidido pela Corte Suprema, ‘o privilégio contra a auto-incriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário’
(HC 79.812/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16.2.2001 - grifou-se)...”

(STJ - HC 82.009/BA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2007, DJ 29/06/2007, p. 488).

Desse modo
, por mais graves que realmente sejam os fatos em investigação, tais limites e garantias decorrem da Carta Maior sendo, portanto, indisponíveis, daí porque
“...a recusa em responder ao interrogatório, seja ele policial ou judicial – ou, ainda, ao interrogatório perante uma comissão parlamentar de inquérito –, e a falta de cooperação do investigado com as autoridades que o investigam, ou até mesmo que o processam, traduzem comportamentos que são inteiramente legitimados pelo princípio constitucional que protege qualquer pessoa contra a autoincriminação...”
(STF – MC HC 172.236/DF – Relator: Min. Celso de Mello).

Entretanto,
no que tange ao comparecimento em si
, como
ALAN FÁBIO PRADO ZANATTA
não está sendo formalmente investigado pela
Comissão Parlamentar de Inquérito n.o 017/2020, instituída pela Resolução n.o 31, de 04/10/2019
, a qual, ao menos a princípio, a
pura a conduta do Senhor Prefeito,
Emanuel Pinheiro
, tendo sido chamado na qualidade de testemunha, não há como se concluir pela faculdade de sua presença.

Logo, tratando-se de convocação formal na qualidade de testemunha [
art. 3.o, § 1.o da Lei n° 1.579/52 e art. 218 do Código de Processo Penal], de rigor o afastamento da dispensa da obrigação de comparecer perante a audiência designada no trâmite da CPI em questão, tendo em vista que referidos dispositivos legais impõem o dever de comparecimento das testemunhas quando convocadas e autorizam, em caso de ausência injustificada, a utilização da condução coercitiva, não se revelando arbitrária a convocação efetuada.

Ademais, as Comissões Parlamentares de Inquérito possuem idênticos poderes instrutórios dos magistrados

durante a instrução processual (art. 58, § 13.°, da CRFB/88), devendo exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito dos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL
para
retirar a facultatividade de comparecimento da testemunha

ALAN FÁBIO PRADO ZANATTA
perante a

Comissão Parlamentar de Inquérito n.o 017/2020, instituída pela Resolução n.o 31, de 04/10/2019, preservando-lhe o compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo, porém, assegurando-lhe o direito de se manter em silêncio, ou seja, de em querendo, não responder às perguntas a ele direcionadas, se por via reflexa, inclusive, tais questionamentos o autoincriminarem, além do direito à assistência por advogado durante o ato mencionado e o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.o 12.016/09 e da Súmula n. 105/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020